Tribunal: TJES
Processo: 5000808-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000808-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FILIPI FONTES SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO BOMBEIROS. EDITAL 001/2022. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

II – O Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado assentou em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, alguns critérios para que o exame psicotécnico/psicossomático seja considerado válido como etapa de um concurso público, a saber, previsão legal, possibilidade de interposição de recurso contra seu resultado e, por fim, critérios objetivos para sua aplicação.

III – A resposta do apelado ao recurso interposto pelo candidato claramente não enfrentou as questões postas pelo recorrido e poderiam ser utilizadas para qualquer recurso manejado, independentemente do seu conteúdo, haja vista ter sido genérico e superficial. Desse modo, a despeito da presunção de legitimidade e legalidade que os atos administrativos detém a ausência de fundamentação é capaz de macular e invalidá-lo.

IV - Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5000808-43.2023.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: FILIPI FONTES SILVA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Filipi Fontes Silva em face do Estado do Espírito Santo e Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional.

A sentença declarou nula a eliminação do autor na etapa de avaliação psicológica do Concurso Público para provimento do cargo de soldado do Corpo de Bombeiros Militar deste Estado, regido pelo Edital n. 001/2022.

Irresignado com o posicionamento unipessoal de primeiro grau, o Estado interpôs apelo e aduziu, em suma, vinculação aos termos do edital, inexistência de ilegalidade, inclusive na avaliação do recurso administrativo, presunção de legitimidade do ato administrativo. Ao final, pugnou pela reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões (id. 7892763) vindicaram o não provimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, de início, vale frisar que a discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual inclui-se o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados.

A respeito do princípio da legalidade, preleciona JOSÉ CARVALHO DOS SANTOS FILHO, in Manual de Direito Administrativo. 19ª ed. Ed. Lumen Juris, 2008, pp. 17,
in verbis
:

“
O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.

(...)

O princípio
‘implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas
’”.

Note-se, portanto, que o edital faz lei entre as partes, obrigando tanto os candidatos quanto à Administração Pública, devendo ser fielmente observado até o final do certame, consoante o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.

Desta forma, uma vez estabelecidas as regras que regerão o certame, e, necessariamente, de acordo com a legislação vigente, a obediência a estes ditames impõe-se tanto por quem as editou, quanto por aqueles que optaram a elas se submeterem.

Por outro lado, no que se refere ao controle do ato administrativo, cumpre ao Poder Judiciário o dever de, quando provocado, apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites da discricionariedade, contudo, sem adentrar ao mérito administrativo.

Pois bem, já é conhecida a orientação do enunciado de súmula n. 686 do Supremo Tribunal Federal o qual estabelece que “
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
.”(DJ 24.09.2003), sendo replicada tal ideia na Súmula Vinculante 44 (DJ 17.04.2015).

A jurisprudência daquela Corte prossegue para estabelecer que além da obediência ao princípio da legalidade, a exigência deve constar no edital e possuir critérios objetivos. (AI 758533 QO-RG, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010)

O Pleno do Tribunal de Justiça deste Estado, por sua vez, assentou em Incidente de Uniformização de Jurisprudência, alguns critérios para que o exame psicotécnico/psicossomático seja considerado válido como etapa de um concurso público, a saber,
previsão legal
,
possibilidade
de interposição de
recurso
contra seu resultado e, por fim,
critérios objetivos
para sua aplicação, confirma-se em TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 24099163842, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 21/11/2011, Data da Publicação no Diário: 06/12/2011).

Semelhante conclusão vem sendo externada mais recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentir, volvendo o olhar para a hipótese em tela não observo que o requisito atinente a possibilidade de interposição de recurso tenha sido atinente.

A possibilidade de interposição de recurso não se trata de mero critério formal, ela deve viabilizar de fato o reexame de todos os argumentos dispostos pelo candidato que poderiam, em tese, alterar o resultado.

A resposta do apelado (id. 20660379) ao recurso interposto pelo candidato (id. 20660378) claramente não enfrentou as questões postas pelo recorrido e poderiam ser utilizadas para qualquer recurso manejado, independentemente do seu conteúdo, haja vista ter sido genérico e superficial, confira-se:

“Senhor candidato (a) FILIPI FONTES SILVA,

Em resposta ao recurso administrativo em pauta, informamos que o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022.

Dessa forma, indeferimos o presente recurso, é o parecer.”

Desse modo, a despeito da presunção de legitimidade e legalidade que os atos administrativos detém a ausência de fundamentação é capaz de macular e invalidá-lo.

Destaco que esta Corte já examinou a avaliação psicológica realizada por semelhante edital, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA BOMBEIRO EDITAL 01/2022. EXAME PSICOTÉCNICO. ELIMINAÇÃO. DISPOSIÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL. AVALIAÇÃO QUE ABRE MARGEM À SUBJETIVIDADE E IMPRECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. De acordo com jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a previsão da realização de exame psicotécnico em concursos públicos é legítima, desde que previstos em lei e que os critérios de avaliação estejam descritos de forma objetiva no edital, sendo causa de nulidade o sigilo e a subjetividade na avaliação, por ofensa dos princípios da legalidade e da impessoalidade. Precedentes. II.
In casu
, constata-se que o Edital em comento reveste-se de objetividade, elencando, de forma clara e pontual, os critérios a serem considerados na avaliação psicológica, uma vez que estabelece no seu item 21.14 que “
s
erá considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico
”. III. Entretanto não houve a indicação satisfatória, ao menos em juízo de cognição embrionária, dos métodos utilizados na avaliação psicológica em ordem a identificar se a metodologia aplicada se conforma, ou não, com a indispensável cientificidade do exame, de modo que, quando se examina a fundamentação que ampara a avaliação psicológica, não se consegue extrair, de forma clara e objetiva, os motivos pelos quais conclui-se pelo desatendimento pela Recorrente dos critérios estabelecidos no Edital. IV. Não se evidenciou em que critério a Recorrente eventualmente não atingiu ao “
percentil mediano
”, tampouco foram efetuadas considerações acerca de tais aspectos na avaliação psicológica, tornando-se imprecisa – e até mesmo impossível – a identificação dos parâmetros adotados e da escala empregada no questionado exame, o que leva a impossibilidade de controle do Ato Administrativo. V. Recurso conhecimento e parcialmente provido para reformar a Decisão de primeiro grau, determinando que o Recorrido proceda à reintegração da Recorrente no Concurso Público para Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), regido pelo Edital nº 01/2022, para fins de prosseguimento nas demais fases do certame, sem prejuízo de oportuna realização de novo Exame Psicotécnico. (TJES, Agavo de Instrumento n. 5000346-61.2023.8.08.0000, julgado em 27/06/2023).

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso para manter a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para o total de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), na forma do artigo 85, §11º do CPC.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.